Tribunal: TJES
Processo: 0000232-85.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000232-85.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUCAS OLIVEIRA BARBOSA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES

CRIMINA
IS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E TRAIÇÃO
.
DOSIMETRIA.

APELO
DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL.
NEGATIVAÇÃO
DAS BALIZAS “CONDUTA SOCIAL”, “PERSONALIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS”.
DESVALORAÇÃO DA PERSONALIDADE.
SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DA TRAIÇÃO COMO AGRAVANTE. VIABILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. CABIMENTO.
RECURS
O
DEFENSIVO DES
PROVIDO.
APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pretensão defensiva de redução da pena-base, para o mínimo legal.

1.1. O vetor “culpabilidade”, é desfavorável, pois o réu e a vítima compartilhavam o mesmo alojamento, existindo uma relação de confiança e de trabalho, o que demonstra maior desvalor da sua conduta.

1.2. Correta a negativação da baliza “motivos”, pois o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, sendo possível a utilização de uma das qualificadoras do homicídio, para exasperar a pena-base.

1.3. Quanto a vetorial “circunstâncias”, tem-se que a brutalidade do
modus operandi
empregado pelo acusado que, ao quebrar a faca na vítima, buscou outra na cozinha, para continuar a desferir mais golpes, na região do pescoço, tórax e braço, indica a extrema violência, o que revela maior gravidade, na prática delitiva.

2.
Recurso ministerial, pleiteando a exasperação da pena aplicada.

2.1. Na primeira fase, é possível deslocar a qualificadora da traição, utilizada para negativar a baliza “circunstâncias”, para segunda fase dosimétrica, pois existem outros elementos nos autos, capazes de manter a sua negativação.

2.2. O fato do acusado não possuir emprego fixo e consumir drogas, não é motivo para negativar o vetor “conduta social”, razão pela qual, deve ser mantida a sua neutralidade.

2.3. A “personalidade” deve ser negativa, pois se revelou perversa, já que o réu agiu com extrema frieza e agressividade, ao cravar duas facas na vítima, em locais vitais (cabeça e pescoço), demonstrando completo desprezo pela vida humana.

2.4. A baliza “consequência” deve ser mantida como neutra, já que não transcende o resultado típico do delito de homicídio.

2.5. Na segunda fase, a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), prepondera sobre a agravante da traição (art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP), já que revela traço da personalidade do agente, enquanto aludida agravante está ligada à forma e o modo da prática delitiva, devendo ser aplicada a fração de redução de 1/12 (um doze avos).

3.
Honorários advogado dativo
. Devem ser fixados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

4. Recurso defensivo desprovido, e apelo ministerial parcialmente provido, para exasperar a pena do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo e dar parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000232-85.2022.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS OLIVEIRA BARBOSA (AD)
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS OLIVEIRA BARBOSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO ANDREATTA - ES34923
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO ANDREATTA - ES34923

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
LUCAS OLIVEIRA BARBOSA
contra a r. sentença (id 10616234), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara Única de Rio Bananal-ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo fútil, emprego de meio cruel e traição
(art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP), à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões (id 10616242), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pleiteia que, na primeira fase dosimétrica, sejam negativados os vetores “conduta social”, “personalidade” e “consequências”, e na segunda etapa, requer que seja considerada uma das qualificadoras (motivo fútil ou traição), como agravante.

Por sua vez, a defesa apresenta suas razões no id 10949936, requerendo a fixação da pena-base, no mínimo legal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 09 de julho de 2022, em uma residência situada no bairro São Sebastião, em Rio Bananal-ES, o acusado LUCAS, utilizando uma arma branca (faca), desferiu vários golpes na vítima WAGNER DA SILVA, sendo causa eficiente de sua morte.

Descreve a peça acusatória, que o réu passou a residir com a vítima, sendo que, no dia dos fatos, saíram de casa para consumirem drogas e bebidas alcoólicas.

Ao retornar para casa, o ofendido trancou a porta da residência, impedindo a entrada do denunciado no imóvel, pois teria ido comprar mais drogas.

Ato contínuo, o réu quebrou a báscula do banheiro, adentrou no residência e encontrou a vítima dormindo, ao lado de uma faca, e neste momento, passou a desferir vários golpes.

Em razão dos golpes, o ofendido acordou, e tentou se salvar, no entanto, foi atingido com um golpe na sua cabeça, quebrando a lâmina da faca.

Relata ainda a denúncia que, não satisfeito, o réu buscou outra faca, e continuou a desferir mais golpes na vítima.

A inicial acusatória também aponta que o crime foi cometido por motivo fútil, em razão da vítima ter trancado a porta de casa, e de forma cruel, tendo em vista a quantidade de golpes desferidos pelo réu, além de ter sido praticado à traição, já que o ofendido foi atingido, quando estava dormindo.

Feitos estes esclarecimentos, r
egistro que
o Ministério Público Estadual
e a defesa
,
pretendem, tão somente, a revisão da dosimetria, não se insurgindo quanto a autoria e a materialidade delitiva, razão pela qual passo a análise dos recursos, de forma conjunta.

No caso, verifico que o Magistrado, na fase do art. 59, do CP, negativou as balizas “
culpabilidade
”, “
motivos
” e “
circunstâncias
”, fixando a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Quanto ao vetor “
culpabilidade
”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, pois o réu e a vítima residiam no mesmo alojamento, existindo uma relação de confiança e de trabalho, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta do acusado.

De igual modo, entendo que a baliza “
motivos
” é desfavorável, pois o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, sendo possível a utilização de uma das qualificadoras do homicídio, para exasperar a pena-base, consoante pacífico entendimento do STJ, a exemplo do Agravo Regimental no AREsp n. 2.456.836/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.

Prosseguindo, verifico que o Magistrado negativou a baliza “
circunstâncias
”, utilizando como fundamento a qualificadora da traição, reconhecida pelo Júri.

No entanto, tenho que aludida qualificadora deve ser deslocada para segunda fase dosimétrica, como agravante (art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP), uma vez que existem nos autos, outros elementos concretos, para manter a negativação da baliza “circunstâncias”.

Isto porque, a brutalidade do
modus operandi
empregado pelo acusado que, ao quebrar a faca na vítima, buscou outra na cozinha, para continuar a desferir mais golpes, na região do pescoço, tórax e braço, indica a extrema violência, o que revela maior gravidade, na prática delitiva, a permitir a exasperação da pena-base.

No que se refere à “
conduta social
”, o fato do acusado não possuir emprego fixo e consumir drogas, não é motivo para negativar referida baliza, como já decidido pelo STJ, no Recurso Especial nº 2.112.298/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024
, DJEN de 23/12/2024, razão pela qual, mantenho a sua neutralidade.

Por sua vez, tenho que a “
personalidade
” é desfavorável, pois se revelou perversa, já que o réu agiu com extrema frieza e agressividade, ao cravar duas facas na vítima, em locais vitais (cabeça e pescoço), demonstrando completo desprezo pela vida humana.

Quanto a baliza “
consequência
”, mantenho a sua neutralidade, já que não transcende o resultado típico do delito de homicídio.

Desse modo, na primeira fase dosimétrica
, verifico a existência de
04 (quatro) circunstâncias negativas em desfavor do réu
, a permitir a
majoração d
a pena-base,
para 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses, de reclusão.

Na segunda fase, deve ser mantida a
atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença.

Além disso, tenho que a qualificadora da traição, que foi deslocada da primeira fase, pode ser utilizada como agravante, tendo em vista a previsão legal contida no art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP, como pretende o Ministério Público Estadual.

Todavia, não é possível a sua compensação integral, já que a atenuante da confissão é preponderante, pois revela traço da personalidade do agente, enquanto a agravante da traição, está ligada a forma e o modo da prática delitiva, como já decidido por este Tribunal de Justiça, na Apelação Criminal nº 0000576-10.2020.8.08.0061,
relator Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda
, 2ª Câmara Criminal,
julgado em 22/04/2023
.

Assim
, procedo a compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da traição, devendo a reprimenda ser reduzida, na fração de 1/12 (um doze avos),
fixando-a, definitivamente, em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, já que inexistem causas de diminuição ou aumento, na terceira fase dosimétrica.

Por fim, mantenho o regime fechado
, para o início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11252529),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para majorar a pena do réu
LUCAS OLIVEIRA BARBOSA
,
na forma acima estabelecida, mantendo a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.